Tribunal: TJMT
Processo: 0015598-43.2016.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015598-43.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FERNANDES - CPF: 327.712.661-72 (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal de débito, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão de o valor ser inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar:

(i) se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor com base na ausência de interesse de agir;

(ii) se o município cumpriu as condições estabelecidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ para justificar o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, reconheceu como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, exigindo a adoção prévia de medidas menos onerosas, como conciliação ou protesto do título, salvo justificativa de sua inadequação.

4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, regulamentou as condições para o ajuizamento e continuidade de execuções fiscais, estabelecendo o limite de R$ 10.000,00 como critério para extinção.

5. No caso em exame, o município não demonstrou a adoção de medidas administrativas ou a inadequação de alternativas previstas, limitando-se a afirmar a edição de normas administrativas para quitação de débitos com desconto, o que não supre os requisitos exigidos.

6. O sobrestamento da execução por até 90 dias, previsto pela Resolução nº 547/2024, não foi solicitado, configurando a ausência de interesse de agir para prosseguimento da demanda judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando ausentes tentativas administrativas prévias e alternativas de cobrança menos onerosas, conforme estabelecido pelo Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 485, incisos I e III; Resolução CNJ nº 547/2024; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Tema 1184; STJ, Súmula 452.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS
,

contra a sentença proferida pelo juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos termos do
artigo 485, I, do Código de Processo Civil,
julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de
CARLOS HENRIQUE FERNANDES
, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ.

O apelante aduz que o protesto da CDA não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE n. 5.135.

Assevera o entendimento sedimentado pela Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, art. 3º e 6º, os quais não estabelecem o protesto extrajudicial para a propositura da execução fiscal.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 STF e extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, I, do CPC, em razão da cobrança ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.208,27 (cinco mil duzentos e oito reais e vinte e sete centavos, representada pelas Certidões de Dívida Ativa n. 181826 à 181831/2015, cujo montante foi considerado de pequeno valor pelo Juízo a quo, apto a não justificar os custos processuais desembolsados na interposição das ações de execução fiscal.

Com efeito, no julgamento do Tema nº 1184, proferido na sede do Recurso Extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pela Corte Suprema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22/2/2024, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.”
, que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”
(g.n)

Assim sendo, verifica-se que o ajuizamento das execuções fiscais, após o julgamento do paradigma, exige prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa, além do protesto do título, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

In casu
, embora o precedente qualificado preveja a possibilidade de suspensão do processo, por 90 (noventa) dias, para viabilizar ao ente público a adoção das providências previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF,
o sobrestamento não foi requerido pelo apelante
.

Com efeito, instado a se manifestar acerca de seu interesse de agir, nos termos da Resolução nº 547/24 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (id. 265153265),
o município apelante manteve-se inerte
.

Desse modo, correta a extinção da execução fiscal de baixo valor, tendo em vista que não restou comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Em casos tais, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução do CNJ e se o município observou as condições para a suspensão do processo, previstas no novo entendimento jurisprudencial. III. Razões de decidir. 3. O valor da execução (R$ 2.489,76) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor. 4. O processo foi suspenso a pedido da Fazenda Pública para adoção de medidas necessárias, como o protesto do título. Contudo, após o decurso do prazo de suspensão, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184.
(N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025